Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TESES SEM APRECIAÇÃO. INAPTIDÃO CARGO POLICIAL MILITAR. SUPOSTO AUTISMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
2. A Lei n.o 12.764/2012, que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e no § 2o do art. 1o, dispõe que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
3. A Constituição Federal estabelece que o acesso a cargos públicos deve ser garantido, desde que a limitação do indivíduo não comprometa o desempenho das atividades do cargo. O que se busca é impedir a discriminação do portador de necessidade especial e a garantia de que, estando apto a desempenhar as funções inerentes ao cargo, não lhe seja vedado o acesso.
4. Constitui obrigação da Administração Pública, no cumprimento dos princípios constitucionais, notadamente o da Eficiência, realizar a avaliação de seus servidores, particularmente os envolvidos na segurança pública, que frequentemente estão autorizados a portar arma de fogo.
5. O mandado de segurança se presta à tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei 12.016/2009).
6. Não permite ampla investigação probatória devido ao seu procedimento célere, como estipula o art. 6o da Lei no 12.016/09, logo, nesse contexto, a evidência deve ser claramente estabelecida antecipadamente, recaindo sobre o impetrante o encargo de demonstrar o fundamento do seu direito.
7. Não se trata de distinção em face de sua suposta condição, postura contraditória da administração ou mácula ao princípio da isonomia, conforme quer fazer crer, mas a impossibilidade de confirmar a hipótese levantada acerca do seu diagnóstico pela via eleita, uma vez que resta cristalina a necessidade de realização de perícia judicial para tanto.
8. Recurso conhecido e desprovido.